Tribunal: STJ
Processo: 5005416-38.2023.8.24.0930
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2899850 - SC (2025/0116063-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: JACIRVA CANTO LUIZ
ADVOGADOS
: HARON DE QUADROS - SC046497
MARCOS VINICIUS MARTINS - SC051039
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, enquanto
a parte agravada afirma a inexistência de elementos aptos a
alterar o julgado impugnado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a ausência
de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
recorrida.
III. Razões de decidir
4. A parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo, conforme o princípio da dialeticidade
recursal e a Súmula 182 do STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
13/05/2025
19/05/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Moura Ribeiro votaram com
a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47629529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/05/2025 12:01:23
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 9c6630c5-7746-4cba-951e-c8f8db7550e8

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA47629529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/05/2025 12:01:23
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 9c6630c5-7746-4cba-951e-c8f8db7550e8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2899850 - SC (2025/0116063-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: JACIRVA CANTO LUIZ
ADVOGADOS
: HARON DE QUADROS - SC046497
MARCOS VINICIUS MARTINS - SC051039
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, enquanto
a parte agravada afirma a inexistência de elementos aptos a
alterar o julgado impugnado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a ausência
de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
recorrida.
III. Razões de decidir
4. A parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo, conforme o princípio da dialeticidade
recursal e a Súmula 182 do STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido

Documento eletrônico VDA47395860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:26
Código de Controle do Documento: db684327-1ecb-40d4-996d-d12517622166

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
CREFISA S. A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
interpôs recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, com
fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, ao
argumento de violação aos arts. 421 do Código Civil; 355, I e II, e 356,
I e II, do Código de Processo Civil; além de divergência jurisprudencial
quanto à limitação dos juros remuneratórios (evento 71, RECESPEC1).
Cumprida a fase do art. 1.030, caput, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Dispensada a relevância das questões de direito federal
infraconstitucional, prevista no art. 105, § 2o, da Constituição Federal,
por ainda não estar devidamente regulamentada, e preenchidos os
demais requisitos extrínsecos, passo à análise da admissibilidade do
recurso.
Em relação à suposta ofensa ao art. 421 do Código Civil, e à
divergência jurisprudencial correlata, a ascensão da insurgência pelas
alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional encontra óbice nas
Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça.
Em síntese, a recorrente sustenta que os contratos são plenamente
válidos, tratando-se de atos jurídicos perfeitos, por isso constituem lei
entre as partes, razão pela qual é descabida sua invalidação; e que a
Documento eletrônico VDA47395860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:26
Código de Controle do Documento: db684327-1ecb-40d4-996d-d12517622166

Câmara reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios mediante
simples cotejo com a taxa média de mercado publicada pelo Bacen,
sem a análise individualizada das peculiaridades do caso concreto.
É cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a
revisão da taxa de juros remuneratórios de forma excepcional, quando
restar configurada a relação de consumo e a abusividade for
claramente demonstrada, considerando as particularidades do caso
específico. Nessa linha de entendimento, o fato de a taxa de juros
remuneratórios contratada estar acima da média de mercado, por si
só, não caracterizaria abusividade.
Para justificar tal limitação, entende a colenda Corte Superior que
devem ser considerados fatores como o custo de captação dos
recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do
contratante, além da relação de consumo e possível desvantagem
excessiva do consumidor.
Para evidenciar, cito recente decisão do Ministro João Otávio de
Noronha no Agravo em Recurso Especial n. 2.757.678, oriundo deste
Tribunal:
A Segunda Seção do STJ, no Recurso Especial n. 1.061.530/RS,
processado segundo o rito previsto no art. 543-C do CPC de 1973,
consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não se
sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulados na Lei de
Usura; de que aos contratos de mútuo bancário não se aplicam as
disposições do art. 591 c/c o art. 406, ambos do CC de 2002; e de que
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si
só, não indica abusividade.
Dessa forma, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada – art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante as peculiaridades do caso concreto". Considerando
o entendimento firmado no julgamento do recurso especial repetitivo
acima indicado, as Turmas da Segunda Seção do STJ já esclareceram
também que a limitação da taxa de juros com base apenas no fato de
estar acima da taxa média de mercado não encontra respaldo na
jurisprudência desta Corte, uma vez que devem ser observados
diversos fatores para a revisão da taxa de juros, tais como o custo de
captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de
crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de
(AR Esp
consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.
n. 2757678/SC, rel. Ministro João Otávio de Noronha, j. em 16-10-
2024, grifei).
Documento eletrônico VDA47395860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:26
Código de Controle do Documento: db684327-1ecb-40d4-996d-d12517622166

Acerca da questão, a Câmara decidiu no seguinte sentido (evento 42,
RELVOTO1:
Compulsando os elementos que formaram o conjunto probatório, a
taxa de juros aplicada nos contratos foi da seguinte forma:
Contrato n. 03245000766
% ao mês e 987,22% ao ano (julho
4:22
/2015);
Contrato n. 03245000985
% ao mês e 987,22% ao ano (março
9:22
/2016); e
Contrato n. 03245000489
% ao mês e 987,22% ao ano (agosto
1:22
/2014).
Em consulta à tabela do Banco Central do Brasil, verifica-se que, no
momento da celebração de cada avença, a taxa média de juros
prevista era de:
Contrato n. 032450007664: 6,62% ao mês e 115,80% ao ano (julho
/2015);
Contrato n. 032450009859: 7,04% ao mês e 126,20% ao ano (março
/2016); e
Contrato n. 032450004891: 5,95% ao mês e 100,17% ao ano (agosto
/2014).
Embora esta Câmara não adote um limite fixo sobre a média de
mercado para apuração da onerosidade excessiva do encargo, está
demonstrado nos autos que os juros remuneratórios inseridos nos
pactos firmados pelas partes são consideravelmente superiores à
média de mercado divulgada na época das contratações.
E, independentemente de quais critérios foram utilizados pela
instituição financeira para liberar o crédito, inviável convalidar o
emprego de encargos substancialmente onerosos à consumidora e
que estão em manifesto descompasso com a média de mercado
prevista para operações dessa natureza.
[...]
Desse modo, confirmo a abusividade do contrato, porém, em face da
onerosidade dos juros remuneratórios, o referido encargo deve ser
limitado ao índice puro da respectiva média de mercado no momento
de cada contratação divulgada pelo Banco Central (séries 20742 e
25464). Assim, o pedido subsidiário para fixação em uma vez e meia
não prospera.
Documento eletrônico VDA47395860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:26
Código de Controle do Documento: db684327-1ecb-40d4-996d-d12517622166

Diante do exposto, mantenho a limitação dos juros. (grifei).
Infiro do voto que a Câmara, ao apreciar a questão referente aos juros
remuneratórios, concluiu pela abusividade da taxa pactuada, capaz de
colocar o consumidor em desvantagem exagerada, a partir da efetiva
análise das particularidades do caso concreto, em observância aos
parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
Desse modo, "o recurso especial, no caso, encontra óbice nas
Súmulas 7 e 83 do STJ, porquanto, além de o acórdão recorrido estar
em conformidade com a orientação jurisprudencial deste Tribunal
Superior, não há como se revisar a conclusão adotada sem o reexame
de fatos e provas" (STJ, AgInt no AR Esp n. 2.274.298/SP, rel. Min.
Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. em 28-8- 2023).
Ademais, a recorrente não apresentou impugnação específica ao
fundamento do aresto no sentido de que "a instituição financeira não
logrou demonstrar que a parte autora era inadimplente contumaz ou
possuía restrição nos órgãos de proteção ao crédito no momento das
contratações" (evento 42), atraindo o veto da Súmula 283 do Supremo
Tribunal Federal, por analogia.
[...]
Atinente à alegada violação aos arts. 355, I e II, e 356, I e II, do CPC, a
ascensão do reclamo encontra óbice no enunciado da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a modificação do julgado,
para reconhecer a existência de cerceamento de defesa, demandaria
o reexame de questões fáticas.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA47395860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:26
Código de Controle do Documento: db684327-1ecb-40d4-996d-d12517622166

Observa-se que, no presente caso, a agravante deixou de combater a
específica fundamentação trazida na decisão agravada com fundamento da
aplicação da Súmula 283/STF.
Dito mais claramente, as defesas não impugnaram a incidência dos
óbices de maneira específica e suficiente, do mesmo modo que não foram
apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada,
bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados pelas
decisões que inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o que inviabiliza o
conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC
/1973. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182
/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 726.599/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/3/2018
3/4/2018

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento
9/3/2016
no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
Documento eletrônico VDA47395860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:26
Código de Controle do Documento: db684327-1ecb-40d4-996d-d12517622166

2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no art. 557 do CPC/73, afasta
qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
(AgRg no REsp n. 1.464.098/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/10/2017
20/10/2017

Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47395860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:26
Código de Controle do Documento: db684327-1ecb-40d4-996d-d12517622166

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.899.850 / SC
Número Registro: 2025/0116063-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50054163820238240930
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: JACIRVA CANTO LUIZ
ADVOGADOS : HARON DE QUADROS - SC046497
MARCOS VINICIUS MARTINS - SC051039
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO
/ANATOCISMO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
13/05/2025
19/05/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Moura Ribeiro votaram com
a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47587130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:35:45
Código de Controle do Documento: 11a186ff-bcac-4adf-96e6-aefdde033a61

Documento eletrônico VDA47587130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:35:45
Código de Controle do Documento: 11a186ff-bcac-4adf-96e6-aefdde033a61